Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705258-10.2021.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS BEZERRA DA CUNHA AGRAVADO: ILSON MARIO SANTOS, MARLUCE DA CRUZ SIRQUEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 62854801, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu dos apelos interpostos por CARLOS BEZERRA DA CUNHA e ILSON MARIO SANTOS contra a r. sentença de ID 60481701 proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, por considerá-los intempestivos. Na petição juntada ao ID 63884180, ILSON MARIO SANTOS interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Sustenta que “eventual equívoco na informação da data do término do prazo no sistema eletrônico do próprio tribunal deve ser considerada justa causa para afastar intempestividade, conforme entendimento do STJ.” (ID 63884180) Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. CARLOS BEZERRA DA CUNHA interpôs Recurso Especial conta a mesma decisão ora combatida. Destarte, o processamento do recurso para juízo de admissibilidade por parte do Presidente deste e. Tribunal ocorrerá, apenas, após o julgamento do agravo interno. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Cumpridas as providências, retornem os autos à conclusão. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator